Tribunal: TJMT
Processo: 0016312-57.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016312-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (APELANTE), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS TRAB EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE MT - CNPJ: 00.834.446/0001-11 (APELADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS TRAB EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE MT - CNPJ: 00.834.446/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA COMPENSAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL, DESCONSIDERAÇÃO DE PAGAMENTOS E DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato de plano de saúde, rejeitou a impugnação da exequente e homologou o laudo pericial, reconhecendo saldo devedor em favor da operadora. A recorrente suscita nulidade da sentença por impedimento do magistrado e por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta a existência de vícios na perícia, em razão da compensação de depósito judicial, da desconsideração de pagamentos efetuados e da inobservância da data contratual dos reajustes.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por alegado impedimento do magistrado ou por deficiência de fundamentação; e (ii) se o laudo pericial observou os limites do título executivo judicial e os elementos constantes dos autos, de modo a justificar sua homologação.

Razões de decidir

Não demonstrada a subsistência de causa legal de impedimento apta a invalidar os atos decisórios praticados pelo magistrado. A sentença enfrentou de forma suficiente todas as impugnações relevantes apresentadas pela parte, inexistindo afronta ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. O laudo pericial, complementado por esclarecimentos técnicos, observou o comando do título executivo ao limitar o reajuste por faixa etária ao percentual fixado no acórdão, mantendo os demais reajustes anuais não alcançados pela coisa julgada. A compensação do depósito judicial mostrou-se compatível com a metodologia de encontro de contas adotada, e a alegada existência de pagamentos não considerados não foi suficientemente demonstrada. Ausente comprovação de erro técnico capaz de infirmar a perícia, impõe-se a manutenção da homologação dos cálculos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “ A alegação de impedimento do magistrado exige demonstração objetiva da subsistência da causa legal prevista no art. 144 do CPC, não bastando afirmação genérica da parte. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, todos os argumentos relevantes deduzidos na impugnação ao laudo pericial. Em fase de cumprimento de sentença, inexistindo demonstração de erro técnico ou de desconformidade do laudo com o título executivo, deve ser prestigiada a perícia judicial regularmente produzida sob o crivo do contraditório..”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Creide Maria da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movida contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, rejeitou a impugnação ao laudo pericial e homologou o laudo. Por consequência, deferiu o levantamento, em favor da Unimed, de todos os depósitos judiciais existentes nos autos.

Outrossim, condenou a parte Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada por ter homologado laudo pericial que, a seu ver, apresenta graves inconsistências técnicas, culminando na indevida inversão do resultado da demanda, transformando a exequente em devedora, apesar de o título executivo ter reconhecido a abusividade do reajuste por faixa etária e limitado sua incidência ao percentual de 30%. Sustenta que a perícia deixou de observar os critérios fixados no título judicial para recomposição do equilíbrio contratual e que o juízo acolheu integralmente o laudo, desconsiderando as impugnações técnicas e o parecer apresentado por seu assistente técnico.

Em preliminar, suscita a nulidade absoluta da sentença por impedimento do magistrado, afirmando que o próprio julgador havia anteriormente declarado seu impedimento para atuar no feito, mas, posteriormente, voltou a praticar atos processuais e proferiu a sentença recorrida, sem que houvesse qualquer alteração do contexto fático ou jurídico apta a afastar a causa impeditiva anteriormente reconhecida. Defende tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação, razão pela qual requer a desconstituição da sentença e dos atos decisórios praticados após a declaração de impedimento.

Ainda em sede preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado limitou-se a homologar o laudo pericial sem enfrentar, de forma específica, as impugnações apresentadas, especialmente quanto à alegada compensação indevida do valor de R$ 25.289,55, à desconsideração de depósitos judiciais realizados no curso da demanda e ao desrespeito ao mês contratualmente previsto para aplicação dos reajustes. Sustenta que a decisão classificou genericamente sua impugnação como insuficiente, sem examinar os fundamentos técnicos deduzidos, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

No mérito, sustenta que o laudo pericial contém vícios materiais relevantes, por considerar compensado valor que permaneceu apenas depositado judicialmente, sem levantamento ou autorização de compensação, além de desconsiderar diversos depósitos judiciais realizados ao longo da tramitação processual, os quais deveriam ter sido abatidos do cálculo. Aduz, ainda, que a perícia deixou de observar que o contrato previa a incidência dos reajustes no mês de maio, circunstância que teria repercussão direta na apuração dos valores, bem como ignorou as conclusões apresentadas pelo parecer do assistente técnico, que apontaria resultado substancialmente distinto daquele encontrado pela perita oficial. Afirma que tais falhas comprometeriam a confiabilidade do laudo, configurariam violação aos limites do título executivo e justificariam a realização de nova perícia ou, alternativamente, a remessa dos autos à contadoria judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do débito e assegurar a manutenção do plano de saúde até o julgamento definitivo da apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 369425556).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Creide Maria da Silva ajuizou ação de cumprimento de sentença contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, oriunda de Ação Revisional.

O juízo a quo rejeitou a impugnação ao laudo pericial e homologou o laudo. Por consequência, deferiu o levantamento, em favor da Unimed, de todos os depósitos judiciais existentes nos autos.

Outrossim, condenou a parte Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada por ter homologado laudo pericial que, a seu ver, apresenta graves inconsistências técnicas, culminando na indevida inversão do resultado da demanda, transformando a exequente em devedora, apesar de o título executivo ter reconhecido a abusividade do reajuste por faixa etária e limitado sua incidência ao percentual de 30%. Sustenta que a perícia deixou de observar os critérios fixados no título judicial para recomposição do equilíbrio contratual e que o juízo acolheu integralmente o laudo, desconsiderando as impugnações técnicas e o parecer apresentado por seu assistente técnico.

Em preliminar, suscita a nulidade absoluta da sentença por impedimento do magistrado, afirmando que o próprio julgador havia anteriormente declarado seu impedimento para atuar no feito, mas, posteriormente, voltou a praticar atos processuais e proferiu a sentença recorrida, sem que houvesse qualquer alteração do contexto fático ou jurídico apta a afastar a causa impeditiva anteriormente reconhecida. Defende tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação, razão pela qual requer a desconstituição da sentença e dos atos decisórios praticados após a declaração de impedimento.

Ainda em sede preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado limitou-se a homologar o laudo pericial sem enfrentar, de forma específica, as impugnações apresentadas, especialmente quanto à alegada compensação indevida do valor de R$ 25.289,55, à desconsideração de depósitos judiciais realizados no curso da demanda e ao desrespeito ao mês contratualmente previsto para aplicação dos reajustes. Sustenta que a decisão classificou genericamente sua impugnação como insuficiente, sem examinar os fundamentos técnicos deduzidos, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

No mérito, sustenta que o laudo pericial contém vícios materiais relevantes, por considerar compensado valor que permaneceu apenas depositado judicialmente, sem levantamento ou autorização de compensação, além de desconsiderar diversos depósitos judiciais realizados ao longo da tramitação processual, os quais deveriam ter sido abatidos do cálculo. Aduz, ainda, que a perícia deixou de observar que o contrato previa a incidência dos reajustes no mês de maio, circunstância que teria repercussão direta na apuração dos valores, bem como ignorou as conclusões apresentadas pelo parecer do assistente técnico, que apontaria resultado substancialmente distinto daquele encontrado pela perita oficial. Afirma que tais falhas comprometeriam a confiabilidade do laudo, configurariam violação aos limites do título executivo e justificariam a realização de nova perícia ou, alternativamente, a remessa dos autos à contadoria judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do débito e assegurar a manutenção do plano de saúde até o julgamento definitivo da apelação.

Pois bem.
Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade absoluta da sentença por impedimento do magistrado, igualmente não assiste razão à apelante
.

O impedimento constitui hipótese de restrição objetiva ao exercício da jurisdição, prevista no art. 144 do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria de ordem pública destinada a resguardar a imparcialidade do julgador e a observância do princípio do juiz natural. Todavia, a decretação da nulidade exige a demonstração inequívoca da ocorrência da hipótese legal de impedimento e de que o magistrado efetivamente praticou atos jurisdicionais quando ainda subsistente a causa impeditiva.

No caso concreto, a recorrente limita-se a afirmar que o magistrado, após declarar-se impedido, voltou a atuar no feito sem qualquer justificativa jurídica, circunstância que, por si só, não conduz ao reconhecimento automático da nulidade pretendida. A parte não demonstra qual das hipóteses taxativamente previstas no art. 144 do Código de Processo Civil permaneceria configurada no momento da prolação da sentença, tampouco evidencia que o alegado retorno à condução do processo tenha ocorrido sem prévia superação da causa que motivou o afastamento anteriormente declarado.

Cumpre registrar que a declaração de impedimento anteriormente lançada nos autos não é suficiente, isoladamente, para infirmar a validade dos atos jurisdicionais posteriormente praticados, durante quatro anos, sendo imprescindível a comprovação de que persistia, naquele momento, a causa objetiva de impedimento prevista em lei. Ausente essa demonstração, não há como presumir a nulidade dos atos decisórios ou reconhecer ofensa aos princípios do juiz natural e da imparcialidade.

Ademais, incumbe à parte que suscita o vício demonstrar, de forma objetiva, os elementos fáticos e jurídicos aptos a evidenciar a ocorrência da hipótese legal invocada, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, limitando-se a formular alegações genéricas desacompanhadas de prova suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta da subsistência da causa legal de impedimento quando da prolação da sentença recorrida, não há falar em nulidade do decisum, razão pela qual rejeito a preliminar.

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é essa, entretanto, a hipótese dos autos.

Verifica-se que o magistrado examinou expressamente todas as impugnações formuladas pela exequente ao laudo pericial, enfrentando, de forma individualizada, a alegada compensação do depósito judicial de R$ 25.289,55, a suposta desconsideração dos depósitos judiciais realizados em 2021, bem como a insurgência relativa à manutenção dos reajustes anuais aplicados pela operadora, concluindo pela regularidade dos cálculos periciais. A circunstância de a decisão não acolher as teses da recorrente não caracteriza deficiência de fundamentação, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Assim, rejeito ambas as preliminares.

No mérito, a insurgência igualmente não merece prosperar.

A controvérsia limita-se à homologação do laudo pericial produzido na fase de cumprimento de sentença.

Conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito às conclusões do perito judicial. Todavia, em matérias que demandam conhecimento técnico especializado, eventual afastamento do laudo exige demonstração consistente da existência de erro metodológico, equívoco material ou incompatibilidade com o conjunto probatório, circunstâncias não verificadas na hipótese.

A primeira insurgência da apelante refere-se à compensação do depósito judicial no valor de R$ 25.289,55.

Todavia, a questão foi devidamente esclarecida pela perita, que consignou que referido montante foi contabilizado como crédito da autora para abatimento do saldo devedor apurado, metodologia posteriormente acolhida pelo magistrado sentenciante. O fato de o numerário ainda não ter sido levantado pela parte não impede sua consideração no encontro de contas, por permanecer depositado à disposição do juízo e destinado à satisfação da obrigação, inexistindo qualquer inconsistência técnica no procedimento adotado.

Também não procede a alegação de que a perícia teria desconsiderado depósitos judiciais realizados no curso do processo.

Nos esclarecimentos complementares, a expert consignou que a impugnação apresentada se limitou a afirmar genericamente a existência de depósitos não computados, sem indicar as respectivas datas ou a localização dos comprovantes nos autos, razão pela qual inexistiam elementos objetivos que autorizassem a revisão dos cálculos. O magistrado, ao homologar o laudo, ressaltou, ainda, que incumbia à parte comprovar os pagamentos alegados, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Não se verifica, portanto, qualquer erro técnico apto a infirmar as conclusões periciais.

Também não merece acolhimento a alegação de que a perícia teria desrespeitado o título executivo ao manter os reajustes anuais aplicados pela operadora.

Conforme esclarecido pela perita, o acórdão exequendo limitou-se a reconhecer a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária, reduzindo-o de 108,38% para 30%, não havendo qualquer determinação para modificação da data-base ou dos demais reajustes anuais incidentes sobre o contrato.

Assim, eventual alteração da periodicidade dos reajustes financeiros extrapolaria os limites objetivos da coisa julgada, em afronta ao próprio título executivo, motivo pelo qual correta a metodologia adotada pela perícia ao restringir a revisão exclusivamente ao reajuste por faixa etária.

Igualmente improcede a alegação de que o parecer elaborado pelo assistente técnico da apelante teria sido ignorado.

O parecer do assistente constitui elemento probatório sujeito à livre apreciação judicial, não prevalecendo automaticamente sobre o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo. Na hipótese, tanto a perita quanto o magistrado examinaram as objeções formuladas pela recorrente, concluindo, de forma motivada, que não foram apresentados elementos técnicos capazes de afastar a confiabilidade do trabalho pericial.

Cumpre destacar que os esclarecimentos complementares prestados pela expert responderam especificamente às impugnações formuladas pela autora, reafirmando que o laudo foi elaborado em estrita observância ao comando judicial e aos elementos constantes dos autos, inexistindo omissões ou inconsistências que justificassem a realização de nova perícia.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de erro metodológico ou material na perícia judicial, deve ser prestigiada a conclusão do expert nomeado pelo juízo, sobretudo porque elaborada por profissional de confiança do Juízo, submetida ao contraditório e complementada mediante sucessivos esclarecimentos.

Por conseguinte, correta a sentença ao homologar o laudo pericial e rejeitar as impugnações formuladas pela exequente.

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse contexto, andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos apresentados pela expert.

O Juízo não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Contudo, nas questões que dependem de conhecimento técnico especializado, como a matemática financeira e atuarial presente no caso, o laudo pericial assume relevo primordial, devendo prevalecer se não houver prova robusta de erro técnico.

Analisando as impugnações da parte Autora (Exequente), verifico que não merecem acolhimento, conforme passo a expor:

a) Do Depósito de R$ 25.289,55 (vinte e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos): A Autora alega que a perícia considerou este valor como "abatido", embora ela não o tenha levantado.

A Perita esclareceu, de forma cristalina no laudo complementar (ID 209371870), que o valor foi contabilizado como crédito da Autora para abater do saldo devedor total. Contabilmente, o efeito é o mesmo: se a Autora deve X e a Ré depositou Y, o saldo final é X - Y. O fato de o alvará não ter sido expedido para a conta da Autora não altera o cálculo, pois o dinheiro está à disposição do Juízo para liquidar a obrigação. A insurgência revela desconhecimento da metodologia de encontro de contas.

b) Dos Pagamentos de 2021 e Inadimplência: A Perita foi categórica ao afirmar que não foram localizados nos autos os comprovantes de pagamento referentes ao período questionado (especialmente o hiato de 2018 a 2020 e parcelas de 2021).

A prova do pagamento incumbe a quem paga. A impugnação da Autora foi genérica, sem indicar o ID específico onde estariam os comprovantes bancários legíveis de cada mensalidade reclamada. Não pode a perícia basear-se em presunções de pagamento não documentadas. Logo, correto o laudo ao considerar tais parcelas como inadimplidas.

c) Dos Índices de Reajuste Anual: A sentença transitada em julgado (coisa julgada) determinou apenas a revisão do reajuste por faixa etária (redução de 108,38% para 30%). Não houve comando judicial para alterar a data-base dos reajustes anuais (financeiros/ANS) ou anular os índices anuais aplicados pela operadora ao longo dos anos.

A perícia deve estrita obediência ao título executivo judicial. Alterar a periodicidade ou os índices anuais que não foram objeto de anulação na fase de conhecimento implicaria em ofensa à coisa julgada. A Perita agiu corretamente ao manter os reajustes anuais e alterar apenas o percentual da faixa etária.

Portanto,
o Laudo Pericial (ID 185525148) e seus complementos são técnicos, imparciais e refletem fielmente o comando da sentença exequenda.

A conclusão pericial é de que, a despeito da redução do reajuste da faixa etária, a inadimplência da Autora ao longo do processo gerou um passivo superior ao crédito que ela teria a receber.

Assim, houve uma inversão do saldo, tornando a Exequente (Autora) devedora da Executada (Ré) no montante apurado.

A Autora iniciou, a partir de julho/2025, o depósito mensal de R$ 1.804,92 (mil oitocentos e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de valor incontroverso da mensalidade.

Tais valores, depositados em conta judicial vinculada a este feito, devem ser vertidos em favor da UNIMED para amortização da dívida apurada e pagamento das mensalidades correntes
.

Por fim,
acolho o valor apontado pela perícia no ID 209371870 (pág. 5 do documento anexo ao ID), fixando o débito da Autora em R$ 107.624,37 (cento e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), atualizado até fevereiro de 2025.

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO
ao laudo pericial apresentada pela parte Autora e
HOMOLOGO
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o Laudo Pericial de ID 185525148 e seus esclarecimentos (ID 209371870).”
(id. 369425547 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida nos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026